Tribunal: TJBA
Processo: 0000197-56.2015.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000197-56.2015.8.05.0246 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ANA FERREIRA DE OLIVEIRA FILHA Advogado(s): REGINALDO SANTOS SOARES APELADO: MISAELMA BASTOS NOVAES Advogado(s):IVANILZA BASTOS NOVAES FAGUNDES, CLAUDIA DA ROCHA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. PRELIMINARES PROCESSUAIS. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE RELEVANTE. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado assédio moral no ambiente de trabalho, condenando a ré ao pagamento de R$ 14.480,00, sob o fundamento de condutas abusivas reiteradas praticadas por superior hierárquica em ambiente escolar. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação pessoal da parte para audiência de instrução; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação, diante da não apreciação da preliminar de ilegitimidade passiva. III . Razões de decidir 3. A intimação realizada por meio de advogado regularmente constituído é válida, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, salvo hipóteses legais específicas. 4. A ausência de intimação pessoal para depoimento não configura nulidade quando não há determinação judicial expressa nesse sentido, nem imposição de comparecimento sob pena de confissão, conforme art. 385, §1º, do CPC. 5. A ausência da parte à audiência decorre de sua própria inércia ou falha de comunicação com sua patrona, não sendo imputável ao Poder Judiciário. 6. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil impõem o dever de fundamentação das decisões judiciais, sob pena de nulidade, exigindo o enfrentamento de todos os argumentos relevantes deduzidos pelas partes. 7. A sentença incorre em nulidade ao deixar de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva, questão capaz de influenciar o resultado do processo e eventual regularização do polo passivo. 8. A omissão quanto a tese relevante configura vício insanável, viola o art. 489, §1º, IV, do CPC e impõe a desconstituição da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento. 9. O reconhecimento da nulidade prejudica a análise das demais preliminares e do mérito recursal. IV. Dispositivo 10. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 93, IX. CPC, arts. 11, 272, §5º, 385, §1º, 489, §1º, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 940. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0000197-56.2015.8.05.0246, que tem como parte Apelante, ANA FERREIRA DE OLIVEIRA FILHA e, parte Apelada, MISAELMA BASTOS NOVAES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator